Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-92.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000096-92.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROSIEL SOUZA DE CARVALHO - CPF: 041.782.081-01 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ITAMAR GOMES SOBRINHO - CPF: 965.473.671-34 (ASSISTENTE), DHIONE DE SOUZA GOMES - CPF: 875.242.102-30 (ASSISTENTE), ISANIL RIBEIRO LEITE - CPF: 003.600.891-51 (VÍTIMA), LETICIA SALLES DE ALMEIDA - CPF: 034.103.441-01 (VÍTIMA), ROSELI SALDANHA DE SOUZA - CPF: 062.129.871-90 (VÍTIMA), ROSIEL SOUZA DE CARVALHO - CPF: 041.782.081-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000096-92.2023.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSIEL SOUZA DE CARVALHO

APELADO: ROSIEL SOUZA DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa, pelo crime de roubo (art. 157 do CP). O Ministério Público pleiteia a valoração negativa das circunstâncias do crime. A defesa busca desclassificação para furto, redução da pena, fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível desclassificar a conduta para o crime de furto; (ii) a pena-base poderia ser alterada; (iii) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iv) houve ilegalidade na no reconhecimento da reincidência; (v) o regime fechado é justificado; e (vi) o réu tem direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

A prova testemunhal, sobretudo as declarações das vítimas, confirma o uso de grave ameaça, sendo inviável a desclassificação para furto.

A existência de várias condenações criminais definitivas e anteriores ao crime em exame permite que algumas sejam utilizadas para considerar os antecedentes desfavoráveis e as demais para reconhecer a reincidência.

Não é possível negativar as circunstâncias do crime quando não ultrapassam as típicas do delito.

A confissão foi reconhecida na sentença e a multireincidência foi validamente considerada, com fundamento em decisões do STJ sobre sua preponderância.

A fixação do regime fechado é justificada pelos maus antecedentes e reincidência do réu.

A manutenção da prisão preventiva é adequada diante da periculosidade concreta do réu, demonstrada por seu histórico criminal. Além disso, a jurisprudência assinala que não há sentido em colocá-lo em liberdade quando permaneceu preso durante o andamento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos do Ministério Público e da defesa desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A simulação de estar armado configura grave ameaça apta a tipificar o crime de roubo. 2. Os maus antecedentes justificam a fixação de pena acima do mínimo legal; contudo, não é possível reconhecer o caráter desfavorável das circunstâncias do crime quando são normais à espécie. 3. A confissão foi reconhecida na sentença e a multireincidência foi validamente considerada preponderante. 4. Mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime fechado. 5. Não há direito de recorrer em liberdade se a prisão encontra-se justificada em fundamento idôneo que permanece inalterado."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 155, 157, 33, §2o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
AgRg no AREsp n. 2.822.320/SP,
AgRg no HC n. 981.839/SP, REsp n. 2.093.831/MG,
AgRg no HC n. 680.328/SC,
AgRg no HC n. 834.581/DF,
STJ, AgRg no REsp n. 2.179.561/SP,
AgRg no HC n. 898.670/GO, AgRg no HC n. 994.469/RS e AgRg no HC n. 977.117;

TJ/MT,
N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, 1002145-90.2023.8.11.0012, 1004607-74.2024.8.11.0015; e
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.478418-7/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000096-92.2023.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSIEL SOUZA DE CARVALHO

APELADO: ROSIEL SOUZA DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Rosiel Souza de Carvalho, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que “
o
acusado [...] praticou o crime contra três mulheres as quais foram vítimas, sendo que uma delas até desmaiou no momento dos fatos. [...] Neste norte, diferentemente do que sustentou o julgador da instância singular, o qual deixou de reconhecer a vetorial negativa, as circunstâncias do delito revelam-se além das almejadas pelo tipo penal, razão pela qual deve ser valorada negativamente
” (Id. 265482850 - pág. 1-6)

A defesa também insurge e aduz que: 1) “
havendo dúvida acerca da ocorrência do elementar grave ameaça do crime de roubo, impõe-se a desclassificação da conduta do acusado para o delito de furto
”; 2)
“diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a pena base do acusado ser fixada em seu patamar mínimo
”; 3) “
importa chamar a atenção deste d. Juízo para a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no corpo do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal”
; 4) “
a alusão de que o acusado responde a outras ações penais e Inquéritos Policiais perante esta mesma vara criminal, cumpre salientar que tal fator não tem o condão de caracterizar a moduladora da reincidência, tendo em vista não constar nos autos nenhuma certidão com condenação com transitada em julgado
”; 5) “
o regime de cumprimento da pena, este deverá ser fixado como diverso do fechado, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, do Código Penal, na medida em que a pena privativa de liberdade a ser fixada em face do acusado não ultrapassará o montante de oito anos de reclusão”
; 6) “
mostra-se desarrazoado a manutenção de sua prisão diante da conduta do acusado, que confessou o delito, inclusive mostrando-se colaborativo durante a instrução, devendo ser colocado em liberdade
” (Id. 265482858 - pág. 1- 7).

Contrarrazões no Id. 265482860 - pág. 1-8 e 275795380 - pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id. 284112884 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000096-92.2023.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Segundo apurado, na data dos fatos [5 de janeiro de 2023], por volta das 17h00min, o réu entrou na loja em questão, em poder de uma arma de fogo, anunciou o roubo e subtraiu uma quantia em dinheiro de aproximadamente mil e novecentos reais que estava no caixa.

Para concretizar o intento criminoso, o acusado levou a vítima LETÍCIA até o caixa, momento em que rendeu a vítima ROSELI, e logo em seguida a vítima ISANIL, que estava chegando na loja e também foi rendida, sendo todas levadas para os fundos da loja. Na sequência, o implicado conduziu a vítima ROSELI até o caixa, onde subtraiu o dinheiro. A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.4522 (fls. 11 – 13/IP ID 108472153), Interrogatório do Increpado (fls. 41 – 43/IP ID 108472156), Termo de Depoimento das Vitimadas (fls. 23 – 38/IP ID108472155), Imagens da Câmera de Segurança (fl. 47/IP ID 108472157) e Relatório Final (fls. 56 – 59/IP – ID 108472159). [...]
(Id. 265481292 - Pág. 1-2).

O pedido de desclassificação para o crime de furto (CP, art. 155) não prospera.

Na fase inquisitorial, Letícia Sales de Almeida esclareceu que quando “
foi com o suspeito em direção ao provador [...], o suspeito
a puxou para perto dele e segurou com força em seu pescoço forçando a olhar para baixo em direção à sua cintura, para que ela visse que ele estava armado
, sendo que o mesmo lhe disse que tinha uma notícia para ela, e que aquilo era um assalto
” (Id. 265481285 - pág. 21).

Na instrução processual, Roseli Saldanha de Souza – gerente do estabelecimento – confirmou que o réu rendeu Letícia e veio em sua direção

“
com a mão tipo no pescoço [dela] assim”, sabe quando você abraça alguém no pescoço
”, sendo que, “
no que chegou perto, olhou para ela e viu que estava apavorada”;
em seguida, ele anunciou o assalto
: “vamos ali para o fundo, aí ele foi levando a gente”.

Acrescentou que
“
ele estava com um volume debaixo da camiseta [...], ele meio que fazia assim [a vítima faz gesto, como se estivesse pegando a arma na cintura]
”
(Id.
265482828 - pág. 1 a 265482829 - pág. 2 – relatório de mídias).

I
sanil Ribeiro Leite – funcionária do estabelecimento – explicou para o Promotor de Justiça: “
naquele dia estava voltando da hora do almoço, por volta de três hora da tarde, quando deparei com ele lá na loja, assim que entrei achei que fosse o rapaz que ficou de arrumar o telhado [...], hora que eu estava no meio da loja eu vi que a gerente que estava mantida refém no estoque, veio de encontro comigo, simplesmente falou assim: “faz o que ele pede”, nessa hora ele me levou lá no estoque junto com a colega de trabalho
”.

Também fez questão de frisar: “
ele estava com um volume na roupa, provavelmente estava armado
”
(Id.
265482828 - pág. 1 a 265482829 - pág. 2 – relatório de mídias).

Os policiais militares garantiram que ouviram das funcionárias que ‘o réu simulava estar armando’
(Id.
265482828 - pág. 1 a 265482829 - pág. 2 – relatório de mídias).

Conforme reiteradamente decidido,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Cito ainda os julgados transcritos:

[...] Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Por outro lado, a versão sustentada pelo réu em juízo, dizendo que só pediu o dinheiro porque queria usar droga e que ‘em nenhum momento colocou a mão na cintura’, encontra-se completamente isolada nos autos, de modo que é incapaz de desconstituir a dinâmica exposta pelas funcionárias do estabelecimento assaltado.

No contexto, a desclassificação é descabida. Confira-se:

[...] A tese de desclassificação para furto é inviável, uma vez que o apelante utilizou grave ameaça, simulando o porte de arma ao levantar a camiseta, o que é suficiente para intimidar as vítimas. [...]
(TJ/MT, N.U 1004607-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

[...] Inviável operar a desclassificação do delito de roubo impróprio, para furto, quando o agente, para assegurar a impunidade do crime e a detenção do objeto subtraído, leva a mão à cintura, simulando estar armado [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.478418-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/12/2024, publicação da súmula em 06/12/2024).

Não é viável estabelecer a pena-base no mínimo legal.

Como consignado na sentença, “
o
réu possui 9 condenações transitadas em julgado (executivo no
0003964-49.2013.8.22.0004)
” (Id. 265482843 - pág. 6).

Assim sendo, nada obsta que duas delas –
(autos sob no 0000413-93.2012.8.11.0039 e no 0001892-61.2011.0038) –
sejam utilizadas na primeira fase, para negativar a vetorial dos antecedentes, e as demais consideradas à título de reincidência:

[...] Inexiste bis in idem quando diferentes condenações são valoradas nas fases distintas da dosimetria da pena.
[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.822.320/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

[...] É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço [...]
(STJ, AgRg no HC n. 981.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Tampouco é possível negativar as circunstâncias do crime, como pretende o Ministério Público.

Como é cediço, a vetorial compreende “
os
elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito
” ( Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 289 –
e-book
).

As provas produzidas demonstram que o réu foi até o estabelecimento se fazendo passar por cliente e que Letícia o atendeu.

Contudo, ele avisou que voltaria depois, explicando que “sua esposa estava em outra loja”.

Quando retornou, ‘colocou o braço do pescoço de Letícia , como se estivesse abraçando’, anunciou o assalto, a levou para fundos da loja e rendeu Roseli.

Isanil – que estava em horário de almoço – voltou para o estabelecimento pouco depois, também foi rendida e levada para a sala dos fundos com Letícia, enquanto Roseli acompanhou o réu até o caixa, de onde subtraiu o dinheiro.

Nada indica que o
modus operandi
empregado na consecução do delito ultrapassou a normalidade.

Apesar de deixar subentendido que estava armado, as vítimas não foram agredidas física ou psicologicamente.

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
O desmaio da vítima Letícia se deu em razão de uma crise de ansiedade ocorrida no momento do delito, fato este que reside no campo das consequências do crime e não das circunstâncias
” (Id.
284112884 - pág. 5).

Saliento que a atenuante da confissão beneficiou o réu na sentença, de modo que a defesa carece de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento.

Além do mais, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de antecedentes criminais ou reincidência por meio de consulta a sistemas processuais, sem necessidade de certidão cartorária. A consulta a sistemas processuais não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação”. [...]
(REsp n. 2.093.831/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Não se pode olvidar que, no caso, foram consideradas na segunda etapa da dosimetria a existência de 7 (sete) condenações definitivas, que não foram utilizadas na delimitação da pena-base.

Assim, ainda que descontado uma dela, por ser compensada com a confissão, as remanescentes justificam o agravamento da pena em 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

[...] III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

IV - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 680.328/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

[...] 5. Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. No caso, considerando que o réu ostentava três condenações configuradoras da recidiva, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo um título a ser sopesado, o que justifica a elevação da pena intermediária em 1/8, nos termos do reconhecido pela Corte de origem, não havendo desproporcionalidade evidente a ser sanada pela via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do réu autorizam estabelecer o regime fechado para iniciar o cumprimento da pena:

[...] O regime prisional fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.179.561/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

[...] Não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, de reincidência do agravante, bem como de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal (maus antecedentes), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior. [...]
(AgRg no HC n. 898.670/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Por fim, não há falar em direito de recorrer em liberdade.

No ponto, a sentença registrou:

O
bserva-se que não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Importante reforçar que o acusado tem a personalidade voltada à criminalidade, já que constam em seu desfavor, na folha de antecedentes juntada à ref. 26, diversos apontamentos. Além do mais, nesta comarca há registro de diversos processos para a apuração de atos infracionais cometidos pelo acusado, quando ainda menor de idade. [...]
(Id. 265482847 - pág. 6).

De se consignar que “
[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 994.469/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

De mais a mais, “
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 977.117/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso da acusação e da defesa, mantendo na íntegra a sentença a condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025